Tribunal: TJPA
Processo: 0014934-73.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014934-73.2017.8.14.0010
APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: ELIZANDRA CAMILA FERREIRA MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. EXAME PRELIMINAR PREJUDICADO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Se o edital de concurso público prevê determinado número de vagas, a Administração se vincula em relação a esse quantitativo, uma vez que, sendo aquele documento ato de observância obrigatória, tanto o poder público quanto os particulares devem observar suas regras. Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do certame com um número específico de vagas, o ato do gestor que declara os candidatos nele aprovados e classificados cria um dever de nomeação dirigido à própria Administração Pública e, por consequência, um direito subjetivo ao candidato que logrou êxito dentro do número de vagas ofertadas. Precedente do STF.

2. No caso em questão, a recorrida foi aprovada dentro do número de vagas para o cargo de Professora de Educação Infantil e série/anos iniciais do ensino fundamental Zona Rural – Distrito de São Miguel, cujo edital previa 25 vagas. Restou comprovado, de plano, o direito líquido e certo tutelado, uma vez que a apelada comprovou que está no exercício, com vínculo de contratação temporária, do mesmo cargo para o qual foi aprovada no concurso público.

3. É certo também que “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”. (Súmula n. 266/STJ). Sendo assim, verificando que a própria Municipalidade publicou portaria de reclassificação da impetrante, que passou a ocupar a 20ª colocação (Id. 2193106 – fl.48), logo dentro do número de vagas ofertadas, resta claro a existência de direito subjetivo à nomeação, preservando-se, assim, a força normativa do princípio do concurso público que vincula diretamente a Administração. Esse reconhecimento do direito subjetivo à nomeação impõe limites a atuação do Poder Público, obrigando-o a cumprir as normas que regem o edital do certame com respeito ao princípio da boa-fé e ao respeito a confiança do cidadão.

5. Recurso conhecido e desprovido. Em reexame necessário, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em reexame necessário, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BREVES
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de mesmo nome que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIZANDRA CAMILA FERREIRA MIRANDA,
concedeu a segurança requerida.

Na origem, cuida-se de ação mandamental (id. 2193105) na qual historiou a impetrante
que o Município, por meio da edital nº 1/2013, realizou concurso público para preenchimento de vagas e cadastro de reserva para diversos cargos, obtendo classificação dentro do número de vagas (18ª posição) para o cargo de Professora de Educação Infantil e série/anos iniciais do ensino fundamental da Zona Rural – Distrito de São Miguel, cujo edital previa 25 vagas.

Aduziu que fez pedido de reclassificação (fim de fila), uma vez que não possuía ainda o requisito para a posse (graduação em nível superior), tendo sido reclassificada para o 20º lugar.

Sustentou que foi nomeada para exercer a mesma função para qual foi aprovada, a título de vinculo precário, com contratação temporária, trabalhando nessa situação desde setembro de 2016.

Ao final, requereu liminar para imediata convocação à apresentação dos documentos e consequente nomeação e posse.

Em decisão interlocutória (id. 2193107), o Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida, determinando a convocação da autora para apresentação da documentação prevista no edital exigida para sua nomeação e posse em 5 dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), mediante bloqueio do valor no BANCENJUD, de restrição no RENAJUD; além de responder por crime de desobediência.

O impetrado apresentou informações (Id. 2193108).

O Ministério Público de 1º grau manifestou-se favorável à concessão da segurança pleiteada (Id. 2193109).

Houve a prolação da sentença (Id. 2193110), cuja parte dispositiva restou vazada nos seguintes termos:

ISTO POSTO,
julgo procedente o pedido inicial
, e
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar a CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO da impetrante
ELIZANDRA CAMILA FERREIRA MIRANDA
ao cargo de Professora da Educação Infantil e séries/anos iniciais do ensino fundamental ZONA RURAL – DISTRITO DE SÃO MIGUEL, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em prol da requerente, por cada mês de atraso.

Confirmo a liminar de fls.43/45.

Isento de Verbas Honorárias, conforme Súmula 512 do STF.

Sem condenação em custas processuais face à isenção de custas que goza a Fazenda Pública, já que a autoridade coatora está apenas representando-a em juízo.

Após o prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por força do duplo grau obrigatório, nos termos do art.14, §1º, da Lei nº 12.016/09.

Publique-se, registre-se, intimem-se a parte autora, a autoridade coatora Secretário de Educação e o Procurador do Município pessoalmente, o advogado da requerente e das autoridades coatoras via Diário Eletrônico, e ciência ao Ministério Público.

Irresignado, o Município de Breves interpôs recurso de apelação (Id. 2193112), alegando, preliminarmente, a legalidade do ato administrativo, uma vez que seguiu rigorosamente o disposto no edital, o qual exigia a apresentação do diploma.

O apelante alega que a impetrante confessou na exordial que não apresentou o documento exigido para a investidura e que, portanto, não obedeceu aos preceitos contidos no edital. Defende, pois, que não se vislumbrava ato ilegal ou arbitrário praticado pela autoridade tida como coatora a ensejar o
mandamus
, tendo agido dentro das normas legais que regiam a matéria.

Ressalta que a Administração Pública é norteada pelo princípio da impessoalidade e que não é possível prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que o interesse público norteia as atividades administrativas.

Ao final, requereu o provimento do recurso de apelação para que fosse reformada a decisão de 1º grau, tendo em vista o risco de lesão grave a interesse público.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 2193114), requerendo, em síntese, que fosse negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se na íntegra a sentença
vergastada
.

Após
regular distribuição, os autos vieram a mim conclusos, tendo recebido o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo e determinado a sua remessa ao Ministério Público para emissão de parecer (Id. 2240186).

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 2274440).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Tendo em vista se tratar de sentença concessiva de segurança, feito também será apreciado sob a ótica do reexame necessário.

Havendo preliminar arguida, é necessário dizer que o seu teor é de natureza meritória, pois defende a legalidade do ato administrativo, razão pela qual a analisarei juntamente com o mérito.

MÉRITO.

A questão meritória discutida diz respeito à existência ou não de direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital.

Quando a Administração Pública torna público edital de concurso, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas do referido documento. Os indivíduos que se submetem à realização do certame depositam sua confiança na atuação do gestor público, que deve atuar de forma responsável relativamente à observância das normas editalícias e em conformidade com o postulado da segurança jurídica.

De fato, se o edital de concurso público prevê determinado número de vagas, a Administração se vincula em relação a esse quantitativo, uma vez que, sendo aquele documento ato de observância obrigatória, tanto o poder público quanto os particulares devem observar suas regras. Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do certame com um número específico de vagas, o ato do gestor que declara os candidatos nele aprovados e classificados cria um dever de nomeação dirigido à própria Administração Pública e, por consequência, um direito subjetivo ao candidato que logrou êxito dentro do número de vagas ofertadas.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF), a quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.099, em sede de Repercussão Geral consignou a existência de direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, conforme a ementa a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No caso em questão, a impetrante foi aprovada, dentro do número de vagas, para o cargo de Professora de Educação Infantil e série/anos iniciais do ensino fundamental Zona Rural – Distrito de São Miguel, cujo edital previa 25 vagas.

Como se nota do conjunto probatório, restou comprovado, de plano, o direito líquido e certo tutelado, uma vez que a apelada comprovou que está no exercício, com vínculo de contratação temporária, do mesmo cargo para o qual foi aprovada no concurso público (Id. 2193106 – fl. 43).

É certo também que “
o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”. (Súmula n. 266/STJ). Sendo assim, verificando que a própria Municipalidade publicou, em 19.09.2017, portaria de reclassificação da impetrante, que passou a ocupar a 20ª colocação (Id. 2193106 – fl.48), logo dentro do número de vagas ofertadas e dentro do prazo de vigência do edital (V. Id. 2193106 – fl.29), existe direito líquido e certo da impetrante a ser assegurado pelo mandado de segurança.

É cediço que a candidata aprovada em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação no cargo para o qual foi aprovado, conforme se extrai do art. 37, IV, da Constituição da República, que assim prescreve:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

A nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas é ato vinculado da Administração Pública. Entretanto, o gestor tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, observando os critérios da conveniência e oportunidade, desde que não seja ultrapassado o prazo de validade do concurso e não haja preterição dos primeiros colocados.

Portanto, na espécie, resta claro a existência de direito subjetivo à nomeação, preservando-se, assim, a força normativa do princípio do concurso público que vincula diretamente a Administração. Esse reconhecimento do direito subjetivo à nomeação impõe limites a atuação do Poder Público, obrigando-o a cumprir as normas que regem o edital do certame com respeito ao princípio da boa-fé e ao respeito a confiança do cidadão.

Nesse contexto, é de se registrar que o caso não se trata de mera expectativa de direito, mas, sim, de direito subjetivo à nomeação da apelada no cargo público para o qual logrou aprovação. Desse modo, exsurge o dever da Administração Pública em proceder a nomeação e posse da apelada, conforme fundamentação supra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, sentença confirmada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/02/2020